Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738735-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIQUE PINHEIRO SOARES ALVES AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINIQUE PINHEIRO SOARES ALVES contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 246279567, autos 0705084-35.2025.8.07.0020). A agravante alega, em síntese, que: 1) a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, conforme previsão expressa do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) a Defensoria Pública foi procurada, mas não prestou assistência; 3) foram juntados documentos que comprovam sua hipossuficiência, como contracheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito; 4) o valor do bem discutido (veículo de R$ 53.000,00) não é incompatível com a condição de hipossuficiência; 5) a decisão agravada desconsiderou os documentos apresentados; 6) a negativa da gratuidade compromete o acesso à justiça e viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, há elementos que confirmam a alegada hipossuficiência econômica da agravante: 1) recebe salário mensal de cerca de R$ 2.200,00 (IDs 240745613/4 e 246149332, autos originários); 2) recebeu no ano de 2024 rendimentos tributáveis no importe de apenas R$ 158,51 (ID 246149330, autos originários); 3) não possui saldo elevado em conta corrente (IDs 246149333, autos originários); e 4) não apresenta gastos no cartão de crédito incompatíveis com os rendimentos declarados (IDs 246149335 e 246149343, autos originários). Assim, ao menos em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois o processo está em fase de instrução probatória. É possível que a ré/agravante tenha que adiantar despesas processuais, a exemplo de honorários periciais (art. 95 do CPC). Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à ré/agravante. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator